Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto privilegiado, pugnando por sua absolvição, ao fundamento de insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre a suficiência das provas para a manutenção da condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas, corroborados pelas circunstâncias da abordagem policial, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
4. Testemunho indireto, quando corroborado por outras provas, é meio legítimo de comprovação no sistema processual penal brasileiro.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44, 68, e 155, §2o.